Tribunal: CARF
Processo: 13609.902028/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902028/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
EXPRESSO UNIR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RECURSO
PREMATURO.
ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO CPC.
Deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência
formal da decisão recorrida, em obediência à aplicação supletiva e subsidiária
do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF. No 164,
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). Comprovada a liquidez e
certeza, deve-se reconhecer o direito creditório pleiteado. Aplicação da Súmula
CARF no 164

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902028/2012-28
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-112.644, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
mantendo a decisão recorrida.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 024899288,
emitido eletronicamente em 03/07/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 30043.59708.151211.1.3.02-5035.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 16 de julho de 2012 (fls. 15), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 30 de
julho de 2012 (fls. 2 a 3), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Apresenta memória de cálculo contendo a apuração do Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário 2009;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

MI.02) Informa o débito compensado;
MI.03) Afirma que, atendendo a Termo de Intimação de 15/02/2012, recepcionado em
08/03/2012, procedeu, no prazo estipulado, a retificação da DCTF do mês de abril de
2011;
MI.04) Anexa diversos documentos à manifestação de inconformidade; e MI.05)
Requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, uma vez que foi
demonstrada a insubsistência e a improcedência da não homologação do PER/DCOMP
em comento.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente sob o argumento de não haver como confirmar a existência do Saldo
Negativo de IRPJ,
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, alegando:
“1. Em 2012 foi proferido Despacho Decisório não homologando a compensação
formulada pela Recorrente, sob alegação de que o crédito, no montante de R$6.563,65,
não teria sido identificado na escrita fiscal do contribuinte.
2. A decisão de origem confirmou o trabalho fiscal, sob a alegação de que “analisando
a DIPJ 2010 AC 2009 ativa e a DCTF retificadora ativa ora reproduzida, não há como
confirmar a existência do Saldo Negativo de IRPJ que a contestadora argumenta ter a
seu favor. As parcelas de estimativas mensais de IRPJ constantes da DIPJ são
diferentes dos valores correspondentes confessados em DCTF”.
3. Acontece que tal posicionamento não merece prosperar, uma vez que o crédito da
Recorrente está claramente estampado na DIPJ 2010, senão vejamos:

4. Inclusive, a decisão de origem confirma que a Recorrente pagou o valor de
R$74.365,99 (R$50.180,41 + R$24.185,58) de IRPJ mensal por estimativa:

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

5. Compulsando o Livro Razão contido no SPED contábil IRPJ 2009 é possível
identificar um saldo de R$19.204,35, que foi quitado através do pagamento de
R$24.185,58, gerando um crédito compensável no valor de R$4.954,23 (R$24.158,58 –
R$19.204,35): (...)
6. Já no Livro Razão contido no SPED contábil IRPJ 2010 identifica-se um pagamento
de R$50.180,41, efetuado em face do débito em aberto no montante de R$48.597,94
constante do Livro Razão contido no SPED contábil IRPJ 2009, dando ensejo a um
crédito compensável de R$1.582.47 (R$50.180,41 – R$48.597,94): (...)
7. A soma destes dois créditos (R$4.954,23 + R$1.582,47 = R$6.536,70) constitui a
base do valor compensado pela Recorrente, e que figura como objeto do versante feito.
8. Ou seja, sob o prisma contábil não resta dúvidas de que o crédito da Recorrente
existe, tal como se observa da planilha de apuração do IRPJ 2009 elaborada pela
empresa:

9. Acontece, porém, que a DCTF do período foi elaborada com erro, e quando tal
irregularidade foi identificada não era mais possível realizar a sua retificação.
10. E é com base nesta suposta divergência, e apenas nela, que a compensação foi
negada, como se um erro de preenchimento da DCTF fosse suficiente para extinguir um
crédito legítimo da Recorrente.
11. Em situações análogas este egrégio CARF confirmou as compensações sempre que,
a despeito de eventual divergência entre a DCTF e a DIPJ, o crédito foi confirmado com
base em documentos contábeis:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESPACHO ELETRÔNICO.
CRÉDITO UTILIZADO. DIVERGÊNCIA DE DIPJ E DCTF. DILIGÊNCIA.
LALUR. APRESENTAÇÃO DAS ESCRITAS CONTÁBEIS E FISCAIS.
DIREITO CREDITÓRIO DEMONSTRADO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA
O PER/DCOMP inicialmente não homologado por despacho eletrônico em
virtude de inexistência de crédito passível de utilização, deve ser revisto e
homologado quando, após diligência, a contribuinte apresenta livros contábeis e
fiscais, por meio dos quais comprova prejuízo fiscal e pagamento indevido de
estimativa mensal. (Processo 15374.914985/2009-28. No Acórdão 1302-002.365.
Sessão 17/08/2017)
12. Diante do exposto pede seja dado provimento a este recurso para fins de reconhecer
o crédito da Recorrente e homologar a compensação outrora formalizada.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Da análise de admissibilidade
Antes de analisar o mérito da petição apresentada pela Recorrente é
imprescindível verificar se a mesma atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos, às e-fls. 99, a Recorrente foi cientificada da
decisão recorrida, via AR, na data de 13/04/2020:

Neste contexto, o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de
recurso voluntário total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto citado esclarece como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, veja abaixo:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, considerando que a Recorrente teve ciência do acórdão de piso em
13/04/2020 (segunda-feira), o termo inicial para contagem aludido prazo, primeiro dia útil
seguinte, foi o dia 14/04/2020 (terça-feira), e, por conseguinte, ela possuía como termo final
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

para apresentação do recurso voluntário o dia 14/05/2020 (quarta-feira). Ocorre que desde o dia
21/01/2020 (e-fls. 53) a Recorrente já tinha apresentado seu o recurso voluntário, antecipando-se,
pois, à ciência formal da decisão recorrida, nos termos adiante demonstrado:

É certo que a legislação de regência do processo administrativo não traz
disposição específica acerca do chamado “recurso prematuro”, noutros falares, aquele oferecido
antes da publicação ou da cientificação .
Porém, cabe trazer à baila o art. 218, § 4o do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015) que, nos termos do seu art. art. 15, aplica-se de maneira “supletiva e
subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal, adota a tempestividade do “ato praticado
antes do termo inicial do prazo”, in verbis
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Desta forma, entende-se que o recurso voluntário apresentado em 29/05/2019 –
portanto, antes da ciência formal - dies a quo para interposição defesa - deve ser considerado
tempestivo, consoante disposição do artigo transcrito.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE. Por força da aplicação supletiva e
subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo o recurso
apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no 2401-
009.092, Relator: Rodrigo Lopes Araújo, Data da Sessão: 14/01/2021)
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE Em respeito aos princípios da
instrumentalidade, da boa-fé e da celeridade processual, e por força da aplicação
supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo
o recurso apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no
1302-004.843, Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Data da Sessão: 17/09/2020)
Por conseguinte, o Recurso é tempestivo, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

No mérito
O presente processo versa acerca de pedido de compensação referente à direito
creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, composto pelo pagamento
indevido de estimativas, no montante de R$ 6.563,66.
A decisão de piso confirmou o trabalho fiscal, sob a alegação de que “analisando
a DIPJ 2010 AC 2009 ativa e a DCTF retificadora ativa ora reproduzida, não há como
confirmar a existência do Saldo Negativo de IRPJ que a contestadora argumenta ter a seu favor.
As parcelas de estimativas mensais de IRPJ constantes da DIPJ são diferentes dos valores
correspondentes confessados em DCTF”.
De fato, a DCTF do período foi elaborada com erro e quando tal irregularidade foi
identificada não era mais possível realizar a sua retificação. Com base nesta suposta divergência,
a compensação foi negada. Porém, a própria decisão recorrida confirma que a Recorrente pagou
o valor de R$74.365,99 (R$50.180,41 + R$24.185,58) de IRPJ mensal por estimativa.

Para comprovar o crédito em discussão, a Recorrente apresentou, em sede
recursal, sua documentação contábil-fiscal (e-fls. 59 e seguintes), comprovando, pelo menos a
princípio, suas alegações, visto que no Livro Razão contido no SPED contábil IRPJ 2009 é
possível identificar um saldo de R$ 19.204,35, que foi quitado através do pagamento de R$
24.185,58, gerando um crédito compensável no valor de R$ 4.954,23 (R$24.158,58 –
R$19.204,35):

Já no Livro Razão, contido no SPED contábil IRPJ 2010, identifica-se um
pagamento de R$50.180,41 efetuado em face do débito em aberto no montante de R$48.597,94
(constante do Livro Razão contido no SPED contábil IRPJ 2009), dando ensejo a um crédito
compensável de R$1.582.47 (R$50.180,41 – R$48.597,94).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

Destarte, a soma destes dois créditos (R$4.954,23 + R$1.582,47 = R$ 6.536,70)
constitui a base do valor compensado pela Recorrente e objeto da presente lide e encontra
respaldo em sua contabilidade.
Outrossim,, conforme já dito, no acórdão de piso há o reconhecimento do
pagamento do valor de R$74.365,99 (R$50.180,41 + R$24.185,58) de IRPJ mensal por
estimativa, nos termos transcritos adiante:

Destaque-se que o valor em questão corresponde exatamente ao montante
informado na Ficha 12 da DIPJ, às e-fls. 81, e reproduzido abaixo:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.680 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902028/2012-28

Vale a ressalva de que não a retificação da DCTF, conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164, não há óbice ao reconhecimento do
direito creditório vindicando, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente sua liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade
material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu.
Isso porque a Recorrente carreou aos autos os necessários elementos probatórios,
tais como livros contábeis e fiscais para formar a convicção do julgador e aptos à comprovação
em questão. Logo, forçoso se faz o seu reconhecimento do direito creditório pleiteado. Ademais,
a apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível desde que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital